Tribunal: TJBA
Processo: 8022779-84.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022779-84.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUANA MARQUES BORGES ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOSE OTAVIO DE SANTANA SILVA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALORES INCONTROVERSOS. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR NOMINAL E A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de consignação em pagamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela consumidora. A Recorrente pretendia autorização para depositar judicialmente o valor de R$ 1.520,92, correspondente a quatro parcelas vencidas (março a junho de 2025) de um contrato de consórcio, alegando que a instituição financeira exige extrajudicialmente o montante desproporcional de R$ 3.268,57.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, especificamente: a) a probabilidade do direito, diante da suposta abusividade nos encargos de mora cobrados pela administradora de consórcio; e b) o perigo de dano, decorrente do risco de busca e apreensão do veículo.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

4. A documentação acostada demonstra que as parcelas mensais originais giram em torno de R$ 372,77. O valor total nominal de quatro parcelas seria de aproximadamente R$ 1.491,08.

5. A cobrança extrajudicial no valor de R$ 3.268,57 representa um acréscimo superior a 100% sobre o valor principal em apenas quatro meses de atraso, o que sinaliza, em cognição sumária, a cobrança de encargos manifestamente excessivos e a violação ao art. 51, IV, do CDC.

6. A exigência de quantia muito superior à devida configura recusa injusta ao recebimento do valor correto, autorizando a consignação em pagamento para fins de liberação da mora, conforme o art. 335, I, do Código Civil.

7. O perigo de dano é evidente, pois a manutenção da cobrança em patamar possivelmente abusivo impede a purgação da mora e expõe a consumidora ao risco de perda da posse do bem por meio de ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível o deferimento de tutela de urgência para depósito de valores incontroversos em ação de consignação em pagamento quando demonstrada disparidade manifesta entre o valor contratado e o montante exigido extrajudicialmente pelo credor. 2. A presença de indícios de abusividade nos encargos moratórios justifica a suspensão de medidas coercitivas para preservação do equilíbrio contratual até a instrução processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 539; Código Civil, art. 335, I; CDC, art. 51, IV.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
LUANA MARQUES BORGES ALMEIDA
contra decisão proferida na
14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que nos autos da ação de consignação em pagamento
,
aforada em desfavor da
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
a este recurso de agravo de instrumento,
para a autorizar que a Agravante realize o depósito judicial das parcelas vencidas (março a junho de 2025) no valor de
R$ 1.520,92
(um mil quinhentos e vinte reais e noventa e dois centavos), assim como autorizar que deposite o valor das parcelas que venceram no curso do processo, acrescidas de correção e multa de 2%, conforme previsão contratual, devendo continuar pagando as parcelas vincendas diretamente à instituição financeira, nos prazos e valores contratuais. Como consequência, suspende-se quaisquer medidas coercitivas de cobrança ou atos de constrição patrimonial (como busca e apreensão) referentes a estas parcelas,
desde que mantidos os depósitos atualizados
,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)